Tribunal: TJBA
Processo: 8040833-06.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040833-06.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIELA CARDOSO FIGUEIREDO e outros Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, WENDEL COSTA SANTANA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO A PENSIONISTAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR EXECUTADO. EXCLUSÃO DE PARCELAS JÁ PAGAS. PARCIAL ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cumprimento de sentença proposto por DANIELA CARDOSO FIGUEIREDO e outros contra o ESTADO DA BAHIA, visando ao pagamento de parcelas retroativas decorrentes da extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) aos pensionistas, nos níveis IV e V, conforme decidido no Mandado de Segurança nº 8040833-06.2023.8.05.0000. O valor indicado pelos exequentes foi de R$ 30.372,50. O ente estadual apresentou impugnação à execução, alegando excesso, ao considerar já quitadas parcelas referentes ao período de junho/2024 a junho/2025, e indicando valor devido de R$ 11.572,04. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução em razão de parcelas já pagas a título da GAPM entre junho de 2024 e junho de 2025; (ii) determinar se incidem retenções de IRPF e contribuição previdenciária no momento da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cálculo apresentado pelos exequentes não considerou os valores já pagos sob as rubricas “GAP PM/BM V Judicial” e “Dif Pensão Judicial”, referentes ao período de junho/2024 a junho/2025, conforme comprovado pelos contracheques acostados aos autos. 4. Os valores já quitados devem ser excluídos da base de cálculo da execução, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. A retenção do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária deve ocorrer no momento do efetivo pagamento dos valores ao beneficiário, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 8.541/1992. 6. Não são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Impugnação acolhida em parte. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.541/1992, art. 46; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 931, 934 e 935. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmulas 105 e 345. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Impugnação à Execução nº 8040833-06.2023.8.05.0000, em que figuram como impugnante/executado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como impugnado/exequente DANIELA CARDOSO FIGUEIREDO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06 - 14234